Tribunal: TJBA
Processo: 8042973-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042973-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MILENA COUTO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Milena Couto de Souza e Maispilates Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no âmbito de agravo de instrumento, manejado em face de decisão que negou a tutela provisória de urgência. As agravantes alegam hipossuficiência financeira, sustentando que os valores constantes dos extratos bancários decorrem da alienação de veículo automotor, utilizado para cobrir despesas básicas, e que a renda da primeira agravante, fisioterapeuta autônoma, é variável e insuficiente para arcar com as custas recursais.
II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, à luz dos documentos apresentados e da necessidade de demonstração da insuficiência de recursos.
III. Razões de decidir

A concessão da gratuidade de justiça requer comprovação da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural consiste em presunção relativa, sendo possível a determinação de que demonstre concretamente a impossibilidade de arcar com os custos do processo.
Os extratos bancários juntados aos autos evidenciam movimentações financeiras incompatíveis com a alegada insuficiência de recursos, não havendo nos autos documentos que indiquem
o comprometimento da renda auferida com despesas básicas/essenciais para o sustento próprio e da família.

IV. Dispositivo e tese
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade da justiça requer comprovação da insuficiência de recursos. 2. A simples declaração de hipossuficiência não é suficiente quando há elementos nos autos que a infirmem."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, processo

nº

8042973-76.2024.8.05.0000
,
figurando como Agravante
MILENA COUTO DE SOUZA E MAISPILATES LTDA

e Agravada
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA